Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700849-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUISA RESTAURANTE LTDA, GENECI SOARES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que na execução proposta em desfavor de LUISA RESTAURANTE LTDA e GENECI SOARES RODRIGUES, indeferiu a renovação de diligência junto ao SISBAJUD nos seguintes termos: Cadastrados os patronos do exequente, conforme ID 142644933. Do pedido de pesquisa SisbaJud e Renajud As pesquisa anteriores aos no sistemas BacenJud e RenaJud de ID 30996943 - Pág. 1/6, restaram infrutíferas, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SisbaJud e RenaJud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud e RenaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro a renovação de consultas aos sistemas SisbaJud e RenaJud, ante a ausência de demonstração de possível alteração patrimonial do executado. Do pedido de pesquisa InfoJud Conforme consultas realizadas pelo próprio executado (ID 30996943 - Pág. 11/13), a parte executada não apresentou declarações de imposto de renda entre os anos de 2016 e 2018. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Assim, indefiro pedido de busca ao sistema InfoJud. Cuida-se de execução de instrumento de confissão de dívida, 30996919 - Pág. 8/12 Os autos foram suspensos em razão da não localização de bens penhoráveis, em 28/10/2018 (IDs 30996944). O prazo da suspensão, certificado no ID 57351423, decorreu em 21/11/2019 , ocasião em que os autos foram remetidos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que requereu a renovação da pesquisa pelo SISBAJUD em face do lapso de tempo decorrido e que a medida se faz necessária para a efetividade do processo. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 39585648 e 39585649. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de renovação de tentativa de consultas ao sistema SISBAJUD pela modalidade reiterada. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. DESCOBERTA DE VENDA DE BEM IMÓVEL PELA DEVEDORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme já consignei em votos pretéritos acerca do assunto, o legislador não limitou a realização de consultas aos sistemas em comento no art. 854 do Código de Processo Civil (CPC). Para além disso, verifico que o pedido da parte credora, ora agravante, não se esgota na alegação sobre o transcurso do prazo verificado desde a primeva realização de BacenJud e RenaJud nos autos de origem. 2. In casu, o agravante colacionou documento comprobatório de venda de imóvel em que a devedora figurava como coproprietária, a indicar que pode ter utilizado referida quantia para aquisição de automóveis, ou, ainda, a constituição de reserva financeira, situações que não podem ser infirmadas pela presunção de que haveria lapso temporal suficiente para que seja "improvável a manutenção de qualquer valor referente à venda". 3. No mais, considerando que a última consulta foi realizada em 2016, tenho que a repetição da medida não implicaria abuso dessas ferramentas à disposição do Judiciário. Ao revés, pode impulsionar a solução mais célere da demanda em lume, caso sejam identificados bens para a satisfação do débito vindicado, em perfeita consonância com os princípios da cooperação, da economia e celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido.Unânime. (Acórdão 1264886, 07048058520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, já decorreram mais de quatro anos desde as últimas diligências junto ao SISBAJUD (ID 29581166 dos autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da medida, mormente considerando que a cada dia os sistemas tem alcançado maior abrangência. Contudo, a modalidade de bloqueio judicial reiterado também requerida pelo credor, se mostra precipitada porquanto o bloqueio judicial pode ser eficaz, não se mostrando a urgência que justifique determinar a reiteração diária do protocolo de bloqueio judicial pela função “teimosinha”. Em situação análoga, a egrégia 7a Turma Cível e outros órgãos desta Corte assim decidiram: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA REITERADA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de novas buscas nos sistemas informatizados na modalidade teimosinha. 2. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. 3. A busca recente de por ativos financeiros no sistema SISBAJUD afasta os critérios de razoabilidade para o deferimento da medida de novas buscas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433978, 07092889020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Constituidever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, ressaltando-se que restaram infrutíferas duas pesquisas de ativos financeiros realizadas anteriormenteem nome do executado. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1436258, 07106260220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora online é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. No caso em análise, ausentes nos autos elementos suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa SISBAJUD, dado o prazo exíguo em relação à tentativa anterior de bloqueio de valores, bem como a ausência de qualquer outra tentativa de localização de bens da parte executada, não se afigura razoável a realização da diligência pleiteada. (Acórdão 1430229, 07063831520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a situação concreta evidenciada na ação de origem não recomenda a repetição diária automática pelo período de 30 dias do protocolo de bloqueio quando sequer se sabe o resultado da diligência ora deferida. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento parcial da medida, porquanto além do risco da demora, visto que a execução se prolonga indefinidamente, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para deferir ao recorrente a renovação da diligência junto ao SISBAJUD para localização de ativos financeiros dos devedores. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso. Brasília-DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora